Tribunal: TJMT
Processo: 1022517-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA PARCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. APONTAMENTO CRIMINAL E VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. AUTONOMIA PRIVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o recadastramento de motorista na plataforma e condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00. A recorrente sustenta que a desativação decorreu da identificação de apontamento criminal no processo no 1035349-66.2020.8.11.0001 e de relatos de usuários sobre condutas incompatíveis com o Código de Conduta, defendendo o exercício regular de direito e a inexistência de ilícito. O recorrido alega ausência de condenação criminal, abusividade da cláusula contratual e requer a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a desativação da conta de motorista parceiro, fundada em apontamento criminal e em relatos de descumprimento das diretrizes de segurança da plataforma, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e a compelir a empresa à reativação do cadastro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre motorista e plataforma possui natureza civil contratual, regida pela autonomia da vontade e liberdade contratual, nos termos do art. 421 do Código Civil.
4. A plataforma pode estabelecer critérios próprios de segurança para utilização do serviço, especialmente por conectar usuários a motoristas em atividade que envolve a segurança de terceiros.
5. A desativação não se revela arbitrária, pois a empresa comprova a existência de apontamento criminal em nome do motorista e de relatos de usuários acerca de utilização de veículo com placa diversa da cadastrada, divergência de modelo e inconsistência na identificação do condutor.
6. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de parceria, quando constatada violação aos termos de uso e ao Código de Conduta.
7. O Poder Judiciário não deve compelir empresa privada a manter relação contratual quando evidenciado descumprimento de políticas internas de segurança.
8. A recorrente assegura ao motorista a possibilidade de revisão administrativa, mediante notificação e disponibilização de portal específico, não havendo violação ao contraditório.
9. A cláusula contratual que autoriza a rescisão por descumprimento de políticas de segurança não é abusiva quando visa à proteção dos usuários e foi previamente aceita pelo motorista.
10. A inexistência de ato ilícito afasta os pressupostos da responsabilidade civil e impede o reconhecimento de dano moral, sendo o mero dissabor decorrente da cessação contratual insuficiente para gerar indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A plataforma digital de transporte pode desativar conta de motorista parceiro com fundamento em apontamento criminal e em violação às suas diretrizes internas de segurança, no exercício da autonomia privada.
2. Inexistente ato ilícito na rescisão contratual fundada em critérios objetivos de segurança e precedida de oportunidade de revisão administrativa, não há dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CDC, arts. 14 e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1002937-14.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.11.2022; TJRJ, Apelação Cível no 0037136-28.2020.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 26.05.2021; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1018336-75.2025.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.02.2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1035143-76.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 06.11.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1029984-86.2024.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.03.2025; STJ, HC 541.736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2019. N.U 1007026-72.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022517-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS STRAMBECK MAXIMO - CPF: 064.952.081-54 (RECORRENTE), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA PARCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. APONTAMENTO CRIMINAL E VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. AUTONOMIA PRIVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o recadastramento de motorista na plataforma e condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00. A recorrente sustenta que a desativação decorreu da identificação de apontamento criminal no processo no 1035349-66.2020.8.11.0001 e de relatos de usuários sobre condutas incompatíveis com o Código de Conduta, defendendo o exercício regular de direito e a inexistência de ilícito. O recorrido alega ausência de condenação criminal, abusividade da cláusula contratual e requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a desativação da conta de motorista parceiro, fundada em apontamento criminal e em relatos de descumprimento das diretrizes de segurança da plataforma, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e a compelir a empresa à reativação do cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre motorista e plataforma possui natureza civil contratual, regida pela autonomia da vontade e liberdade contratual, nos termos do art. 421 do Código Civil.

4. A plataforma pode estabelecer critérios próprios de segurança para utilização do serviço, especialmente por conectar usuários a motoristas em atividade que envolve a segurança de terceiros.

5. A desativação não se revela arbitrária, pois a empresa comprova a existência de apontamento criminal em nome do motorista e de relatos de usuários acerca de utilização de veículo com placa diversa da cadastrada, divergência de modelo e inconsistência na identificação do condutor.

6. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de parceria, quando constatada violação aos termos de uso e ao Código de Conduta.

7. O Poder Judiciário não deve compelir empresa privada a manter relação contratual quando evidenciado descumprimento de políticas internas de segurança.

8. A recorrente assegura ao motorista a possibilidade de revisão administrativa, mediante notificação e disponibilização de portal específico, não havendo violação ao contraditório.

9. A cláusula contratual que autoriza a rescisão por descumprimento de políticas de segurança não é abusiva quando visa à proteção dos usuários e foi previamente aceita pelo motorista.

10. A inexistência de ato ilícito afasta os pressupostos da responsabilidade civil e impede o reconhecimento de dano moral, sendo o mero dissabor decorrente da cessação contratual insuficiente para gerar indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A plataforma digital de transporte pode desativar conta de motorista parceiro com fundamento em apontamento criminal e em violação às suas diretrizes internas de segurança, no exercício da autonomia privada.

2. Inexistente ato ilícito na rescisão contratual fundada em critérios objetivos de segurança e precedida de oportunidade de revisão administrativa, não há dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CDC, arts. 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1002937-14.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.11.2022; TJRJ, Apelação Cível no 0037136-28.2020.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 26.05.2021; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1018336-75.2025.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.02.2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1035143-76.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 06.11.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1029984-86.2024.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.03.2025; STJ, HC 541.736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2019. N.U 1007026-72.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o recadastramento do autor na plataforma e condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a desativação da conta do motorista ocorreu por justo motivo, em razão da identificação de apontamento criminal em nome do recorrido no processo no 1035349-66.2020.8.11.0001, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Argumenta que possui autonomia contratual para estabelecer critérios de segurança em sua plataforma, não havendo ato ilícito a justificar a condenação. Alega ainda que foi oportunizado ao motorista o direito de revisão administrativa da decisão através de portal específico, não havendo violação ao contraditório e à ampla defesa.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que não houve condenação criminal, mas apenas extinção da punibilidade por transação penal, não constituindo motivo válido para a exclusão da plataforma. Sustenta a abusividade da cláusula contratual que permite a rescisão imotivada e defende a manutenção integral da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A questão central consiste em determinar se a desativação da conta do motorista parceiro pela plataforma Uber, em razão da identificação de apontamento criminal e reclamação de usuário, constitui ato ilícito passível de reparação por danos morais e se é possível compelir a empresa privada a reativar o cadastro.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza contratual civil, regida pelos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, consagrados no artigo 421 do Código Civil. A empresa recorrente, como prestadora de serviços de tecnologia, possui o direito de estabelecer critérios de segurança para a utilização de sua plataforma, especialmente considerando que conecta usuários a motoristas para prestação de serviços de transporte.

A análise dos documentos dos autos revela que a desativação da conta do recorrido não ocorreu de forma arbitrária ou imotivada. A empresa demonstrou que foi identificado apontamento criminal em nome do motorista, referente ao processo no 1035349-66.2020.8.11.0001, que tramitou perante o Juizado Especial Criminal de Cuiabá (id. 306595021 - Pág. 8).

Além disso, conforme documentação apresentada pela recorrente
(id. 306595021 - Pág. 11)
, foram identificados relatos de usuários indicando comportamentos incompatíveis com o Código de Conduta da plataforma. Os registros demonstram reclamações quanto à utilização de veículo com placa diferente da cadastrada no aplicativo, bem como divergência quanto ao modelo do veículo e à identidade do motorista que efetivamente realizou a viagem. Tais condutas configuram violação direta aos termos de uso da plataforma, que exigem a correspondência exata entre as informações cadastradas e a prestação efetiva do serviço, como medida essencial de segurança para os usuários.

Importante esclarecer que a política de segurança da Uber baseia-se na verificação de apontamentos criminais, e não apenas de antecedentes criminais. Apontamentos criminais referem-se a registros de processos e ocorrências policiais que não necessariamente resultaram em condenações, enquanto antecedentes criminais dizem respeito especificamente a condenações transitadas em julgado. A distinção é relevante porque permite à empresa adotar medidas preventivas de segurança antes mesmo de eventual condenação definitiva.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de reconhecer a legitimidade da autonomia contratual das empresas de tecnologia para estabelecer critérios de segurança em suas plataformas. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E EXCLUSÃO DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DIGITAL. APONTAMENTO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) "1. A exclusão de motorista de plataforma digital, quando fundamentada em apontamento criminal relacionado à segurança no trânsito e prevista nos termos e condições aceitos pelo usuário, constitui exercício regular de direito. 2. Os documentos unilaterais apresentados pela plataforma digital, quando não especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC." (...) (N.U 1007026-72.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUTONOMIA PRIVADA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte possui natureza civil e contratual, não se caracterizando como relação trabalhista ou de consumo. 4. O contrato firmado entre as partes, de trato continuado e por prazo indeterminado, prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral, inclusive sem motivação, especialmente em caso de violação aos termos de uso e ao Código de Conduta da Comunidade Uber. 5. O princípio da autonomia privada rege as relações contratuais, legitimando a decisão da plataforma de não manter parceria com motorista considerado incompatível com suas diretrizes internas de segurança. 6. A identificação de apontamento criminal em desfavor do recorrente, ainda que sem condenação definitiva, revela-se suficiente para caracterizar descumprimento das exigências de segurança previstas nos termos de uso da plataforma. 7. Inexiste ato ilícito na conduta da recorrida, que exerce regularmente direito contratualmente previsto ao rescindir a parceria. 8. Ausente o ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, restando afastado o dever de indenizar por danos morais e materiais. 9. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A plataforma digital de transporte pode rescindir unilateralmente o contrato de parceria com motorista, com fundamento nos termos de uso e no princípio da autonomia privada, quando constatada violação às suas diretrizes internas de segurança. 2.
A existência de apontamento criminal incompatível com o Código de Conduta da plataforma legitima o descredenciamento do motorista, ainda que ausente condenação definitiva. 3. Inexistente ato ilícito na rescisão contratual regular, não há falar em indenização por danos morais ou materiais
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; Código Civil, art. 421.Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1002937-14.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.11.2022; TJRJ, Apelação Cível no 0037136-28.2020.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 26.05.2021. (N.U 1018336-75.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026).

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA PRIVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. (...)A liberdade contratual autoriza a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, inclusive sem notificação prévia, conforme previsão contratual expressa e Conclusão no 6 da 1a Turma Recursal do TJMT. A ausência de demonstração de ato ilícito afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos morais ou materiais. (...) (N.U 1035143-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)”.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, tem entendido que não cabe ao Poder Judiciário compelir empresas privadas a manter relações contratuais quando há descumprimento de políticas internas de segurança, especialmente em atividades que envolvem a segurança de terceiros.

Da análise do acervo probatório, observa-se que, após a desativação da conta do motorista em razão de apontamento criminal, a recorrente assegurou o exercício do contraditório mediante portal de revisão administrativa. O recorrido foi devidamente notificado sobre a possibilidade de contestar a decisão mediante apresentação de documentação específica, contudo, não juntou a documentação solicitada (id. 306595021 – Pág. 16).

Quanto aos argumentos do recorrido sobre a abusividade da cláusula contratual e a violação aos princípios da boa-fé e função social do contrato, observo que tais princípios devem ser interpretados em harmonia com a autonomia da vontade e a livre iniciativa. A cláusula que permite a rescisão do contrato por descumprimento de políticas de segurança não pode ser considerada abusiva quando visa proteger a segurança dos usuários da plataforma e está claramente estabelecida nos termos de uso aceitos pelo motorista.

A existência de outras plataformas similares no mercado demonstra que a desativação da conta na plataforma Uber não impede o recorrido de exercer sua atividade profissional por outros meios, afastando a alegação de que haveria violação ao direito ao trabalho ou à dignidade da pessoa humana. A liberdade de contratar inclui necessariamente a liberdade de não contratar ou de cessar a relação contratual quando há descumprimento das condições estabelecidas.

No que se refere aos danos morais, não se verifica a ocorrência de ato ilícito por parte da recorrente que justifique a condenação indenizatória. A desativação da conta ocorreu no exercício regular de direito, com base em critérios objetivos de segurança e com observância do contraditório administrativo. O mero dissabor decorrente da cessação da relação contratual, ainda que cause transtornos ao motorista, não configura dano moral indenizável, especialmente quando a medida se baseia em fundamento legítimo. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. APONTAMENTO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. A desativação da conta de motorista por empresa de transporte por aplicativo, com fundamento em apontamento criminal, ainda que sem condenação definitiva, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito. A rescisão unilateral do contrato, nos termos das regras previamente aceitas pelo usuário, não é abusiva quando fundamentada em critérios objetivos de segurança.
A ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil da empresa, não sendo devida indenização por danos morais pela exclusão do motorista da plataforma.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II, e art. 487, I; CDC, arts. 14 e 18; Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 541.736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2019, DJe 05.12.2019; TJSP, Ap. Cível no 1064805-38.2020.8.26.0100, Rel. Des. Luís Fernando Nishi, 32a Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2021. (N.U 1029984-86.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026